Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704018-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIO ROCHA DE OLIVEIRA, ANA MARIA QUINTAO DA SILVA AGRAVADO: LAAD AMERICAS NV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ELIO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS contra a r. decisão que, nos autos da execução proposta por LAAD AMÉRICA NV, indeferiu o pedido do devedor/agravante de que fosse obstado o leilão dos imóveis penhorados no feito até o julgamento do REsp 1627862/DF, perante o C. Superior Tribunal de Justiça. Explicam os agravantes, em síntese, que a sentença de mérito que julgou os embargos do devedor foi reformada pelo tribunal, que estabeleceu nova forma de elaboração dos cálculos da dívida cobrada no feito executivo. Afirmam que o Tribunal deu parcial provimento ao recurso interposto pelos réus, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da taxa de fechamento de crédito nos contratos celebrados em 26/03/2013 e 27/10/2015, bem como da cobrança de encargo pela liquidação antecipada do débito em todos os contratos executados. Defendem que o prosseguimento da execução, bem como a designação de praça e leilão dos bens penhorados, deve ficar condicionado à retificação dos cálculos apresentados pelo agravado, com a devida adequação ao determinado no acórdão. Requerem, assim, que “seja o recurso recebido em seu efeito suspensivo para, ao final ser conhecido e provido no intuito de reformar os termos da decisão agravada, condicionando a designação de leilão somente após a exibição pelo agravado de memória de cálculo feita nos termos do imposto em acórdão da apelação”. Preparo ID 14434118. É o relatório. DECIDO. Em que pese a argumentação apresentada, verifico que o presente recurso não reúne condições de ultrapassar a fase cognitiva. Com efeito, extrai-se dos autos que o pedido formulado na origem, apreciado e indeferido pelo magistrado, não condiz com a pretensão formulada no presente agravo de instrumento. Na origem, os réus/agravantes formulam pedido de suspensão do leilão dos bens imóveis penhorados no feito até que seja julgado o recurso especial interposto em face de acórdão proferido em apelação da sentença que julgou os embargos à execução. Argumentaram, na ocasião, que, “embora não haja previsão legal acerca da suspensão do prosseguimento da execução por conta do trâmite do Recurso Especial, tem-se que seria medida cautelosa sobrestar a ordem exarada de designação do leilão dos bens penhorados, haja vista que a clara ofensa à disposição de Lei Federal e de jurisprudência do STJ”. Diante do pedido apresentado, o magistrado indeferiu o pedido nos seguintes termos: Indefiro o pedido do executado, de ID 51793715, para que seja suspenso o leilão judicial dos bens penhorados nos autos até o julgamento do REsp 1627862/DF (2019/0354264-4), perante o C. STJ. Isso porque o recurso interposto não possui efeito suspensivo exlege, por isso, não impede a continuidade do processo executivo. Além disso, compulsando-se os autos dos Embargos à execução conexos, verifico que o v. Acórdão, que reformou a sentença proferida, proveu os recursos de ambas as partes, nos seguintes termos: "Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR ELIO ROCHA DE OLIVEIRA E ANA MARIA QUINTÃO DA SILVA para reconhecer a ilegalidade da cobrança da taxa de fechamento de crédito nos contratos celebrados em 26.03.2013 (ID no. 6838203) e 27.10.2015 (ID no. 6838206), bem como da cobrança de encargo pela liquidação antecipada do débito em todos os contratos executados. Na oportunidade, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE LAAD AMERICA N.V. para reconhecer que os contratos executados deverão ter a conversão do valor devido em moeda nacional pela taxa de câmbio operada no dia do efetivo pagamento, bem como para declarar a legalidade dos juros remuneratórios aplicados, vez que não ultrapassam o percentual legalmente autorizado." Assim, a execução deve prosseguir, devendo o exequente adequar a planilha de débitos de acordo com o "decisum" acima transcrito. Sem prejuízo, remetam-se as cartas precatórias expedidas, conforme determinado (grifo nosso). Contudo, em sede de agravo de instrumento, os réus/agravantes apresentam novo pedido e novos argumentos, pois requerem que não se designe data para leilão até que o agravado adeque a memória de cálculo aos parâmetros fixados no julgado realizado pelo Tribunal. Cuida-se, portanto, de inovação em sede recursal, impossibilitando, por conseguinte, a análise da matéria, sem que antes seja submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, inciso III, c/c art. 1.015, ambos do CPC. Deixo de aplicar a regra prevista no parágrafo único do art. 932 por se tratar de vício insanável. Intimem-se os agravantes. Após o transcurso do prazo recursal, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator